Tribunal: TJDFT
Processo: 0011058-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011058-92.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO PAULO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTADO. PENA PECUNIÁRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O emprego da fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre intervalo entre as penas mínima e máxima do crime, para exasperação da pena-base pela circunstância judicial considerada negativa, não atenta contra o princípio da proporcionalidade e prestigia a jurisprudência dominante sobre o tema. 2. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea, quando o acusado alegou desconhecer a origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 3. Constatada a existência de erro material, cumpre reduzir a pena pecuniária fixada em definitivo na sentença. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e verbete sumular 545 do Superior Tribunal de Justiça, porque deveria ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea; b) artigo 44, §2o, do CP, requerendo, subsidiariamente, a fixação da pena no patamar mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por apenas 1 (uma) pena restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Não se constata ilegalidade ante a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois consta no acórdão que o réu negou a prática do crime e ainda não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória” (AgRg no AREsp 1738864/PR, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 26/10/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao enunciado 545 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir a defendida contrariedade ao artigo 44, §2o, do CP, pois o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, o que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base). 2. O critério aludido pelo agravante (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) - HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020. 3 Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1852272/PA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 4/6/2020). Grifos Nossos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015